Tribunal: STJ
Processo: 0000515-80.2023.8.16.0172
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028269 - PR (2025/0321763-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DIEISON ALVES
ADVOGADO
: JEFERSON NELCIDES DE ALMEIDA - PR053250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, por força das
Súmulas 7/STJ, 83/STJ e 283/STF.
2. Na origem, o agravante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 1o, § 1o,
inciso II, da
às penas de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 145 dias-
Lei n. 9.613/98,
multa. A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
"a", da Constituição Federal, o qual foi inadmitido devido à incidência das referidas
súmulas.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustentou a inaplicabilidade dos
óbices das súmulas mencionadas e reiterou os argumentos apresentados no recurso
especial. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pelo
agravante trouxe argumentos novos e específicos capazes de afastar os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal
de origem que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 7/STJ, 83/STJ e 283
/STF.
Documento eletrônico VDA53866012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6195078e-3c04-4e31-8f03-8c2a7e3f5efc

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão recorrida, sob pena de manutenção da decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão de forma efetiva, concreta e pormenorizada, conforme o
princípio da dialeticidade recursal.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Lei n. 9.613/98,
o, § 1o, inciso II.
art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53866012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6195078e-3c04-4e31-8f03-8c2a7e3f5efc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028269 - PR (2025/0321763-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DIEISON ALVES
ADVOGADO
: JEFERSON NELCIDES DE ALMEIDA - PR053250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, por força das
Súmulas 7/STJ, 83/STJ e 283/STF.
2. Na origem, o agravante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 1o, § 1o,
inciso II, da
às penas de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 145 dias-
Lei n. 9.613/98,
multa. A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
"a", da Constituição Federal, o qual foi inadmitido devido à incidência das referidas
súmulas.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustentou a inaplicabilidade dos
óbices das súmulas mencionadas e reiterou os argumentos apresentados no recurso
especial. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53866014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:16
Código de Controle do Documento: 02a68a17-cb96-46c6-a50b-d2351a6a2f4a

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pelo
agravante trouxe argumentos novos e específicos capazes de afastar os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal
de origem que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 7/STJ, 83/STJ e 283
/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão recorrida, sob pena de manutenção da decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão de forma efetiva, concreta e pormenorizada, conforme o
princípio da dialeticidade recursal.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e específicos capazes de alterar
o entendimento firmado na decisão recorrida, sob pena de manutenção da decisão
2.
combatida por seus próprios fundamentos.
A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão de forma efetiva, concreta
3.
e pormenorizada.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida impede o conhecimento do agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53866014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:16
Código de Controle do Documento: 02a68a17-cb96-46c6-a50b-d2351a6a2f4a

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Lei n. 9.613/98,
o, § 1o, inciso II.
art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEISON ALVES contra decisão
monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial.
Na origem, o agravante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo
1o, § 1°, inciso II, da
às penas de
Lei n. 9.613/08,
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze)
dias de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa. (fls.1461/1517).
A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, o qual foi inadmitido devido à incidência das Súmulas 7
/STJ, 83/STJ e 283/STF (fls. 2031/2037).
Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustenta a inaplicabiliade
dos citados óbices, além de reitear os argumentos trazidos à baila no agravo em recurso
especial (fls. 2125/2134).
O Ministério Público Federal, por sua vez, opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 2147/2158).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53866014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:16
Código de Controle do Documento: 02a68a17-cb96-46c6-a50b-d2351a6a2f4a

Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ
Súmula 283/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo,
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal
em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não
a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
Documento eletrônico VDA53866014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:16
Código de Controle do Documento: 02a68a17-cb96-46c6-a50b-d2351a6a2f4a

inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5.
Embargos
de
divergência
não
providos.
(
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53866014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:16
Código de Controle do Documento: 02a68a17-cb96-46c6-a50b-d2351a6a2f4a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0321763-0
AREsp 3.028.269 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005158020238160172 00010244020258160172 00010261020258160172
00010913920248160172 00020870320258160172 10244020258160172
10261020258160172 10913920248160172 20870320258160172
5158020238160172
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEISON ALVES
ADVOGADO
: JEFERSON NELCIDES DE ALMEIDA - PR053250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: ESMAEL GOMES
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE DIAS DE CAMPOS
CORRÉU
: MARCO AURELIO DA CUNHA
CORRÉU
: TIAGO MENEGHIM
CORRÉU
: VANDERSON ALVES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEISON ALVES
ADVOGADO
: JEFERSON NELCIDES DE ALMEIDA - PR053250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544916450<119485@
2025/0321763-0 - AREsp 3028269 Petição : 2025/0097844-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:07
Código de Controle do Documento: 6CB93573-3E13-43B8-9F45-C5700C26F397